Tribunal: STF
Processo: Pet 1626
Classe: Pet
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1998-12-14
Data de publicação: 1998-12-14

Ementa:
EMENTA: Relevância jurídica da fundamentação do recurso
extraordinário interposto contra acórdão que dispensou, da
observância do regime estabelecido no art. 100 da Constituição, o
pagamento de importância devida pela Fazenda ao locador, em virtude
do julgamento de ação de revisão do valor do aluguel.
Conseqüências de difícil ou impossível reparação.
Cautelar deferida, para conferir efeito suspensivo ao
recurso.